Tribunal: TJMT
Processo: 1033217-13.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033217-13.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO BATISTA DA SILVA - CPF: 566.163.416-15 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – QUADRO CLÍNICO DECORRENTE DE DOENÇA DEGENERATIVA – NEXO CAUSAL INDEMONSTRADO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – NOMEAÇÃO DE NOVO PERITO – DESNECESSIDADE - PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A ausência do nexo de causalidade entre o alegado acidente automobilístico e a lesão sofrida não autoriza o pedido de indenização.

II - Não havendo indicação ou apontamento de erro ou equívoco da análise do médico perito, tal laudo é plenamente válido, não configurando qualquer ofensa ao contraditório ou à ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ANTONIO BATISTA DA SILVA
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos Autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT, de n. 1033217-13.2020, ajuizada em face da
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos aduzidos na inicial.

Por consequência condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com a ressalva da suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiária da assistência judiciária gratuita.

O apelante alega a necessidade da nomeação de novo perito para elaboração de outro laudo médico que possa confrontar o apresentado pelo expert anterior, dada a incompatibilidade existente em relação a gravidade da lesão apresentada.

Acrescenta que as sequelas sofridas já foram indenizadas pela requerida em sede administrativa, contudo, diante da gravidade, na ocasião, busca-se uma diferença do
quantum
indenizado.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

As contrarrazões vieram aos autos à id. de n. 193698698.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese, o cerne da questão gravita em torno da existência de invalidez que possa ser alcançada pela cobertura securitária prevista pela Lei 6.194/74 – seguro obrigatório DPVAT.

Da análise minuciosa do acervo probatório constante nos autos constatei que razão não assiste ao apelante, pois, o perito judicial foi incisivo ao atestar que:
“
não foi constatado sequelas oriundas do acidente ocorrido. “
(ID. 193698688)

Ainda, não deixou dúvidas ao afirmar que:
“... não podemos estabelecer um nexo entre o acidente sofrido e o quadro atual do periciando, pois, o quadro atual está relacionado a doenças degenerativas que acometem os membros inferiores. “
(ID. 193698679)

Como se nota, embora
a manifesta contrariedade do apelante em relação ao resultado da perícia, não há nada que justifique a sua irresignação, pois, além de inexistir qualquer erro ou equívoco que pudesse influenciar no deslinde da demanda, o perito judicial obedeceu a todos os critérios técnicos necessários para identificação da invalidez e sua graduação
.

Em casos semelhantes, assim tem decidido este Sodalício
:

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DEFORMIDADE - INVALIDEZ PERMANENTE NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE NOTICIADO E A PATOLOGIA APONTADA - INDENIZAÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Deformidade decorrente de acidente de trânsito que não resulte em invalidez permanente, não se sujeita à indenização pelo seguro obrigatório - DPVAT, nos termos da Lei 6.194/74.

Cabe ao autor comprovar a ocorrência do fato constitutivo do seu direito, em consonância com o art. 333, I, CPC.

A ausência do nexo de causalidade entre o alegado acidente automobilístico e a lesão sofrida não autorizam o pedido de indenização.
(Ap, 87720/2012, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/01/2013, Data da publicação no DJE 18/01/2013)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA INVALIDEZ PERMANENTE – INVALIDEZ TEMPORÁRIA ATESTADA EM PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO LAUDO PERICIAL – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Para que a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “simples prova do acidente e do dano decorrente” (art. 5º, Lei 6.194/74).
2. Deve ser mantida a sentença que julga improcedente o pedido autoral, quando o laudo médico pericial constata apenas a existência de invalidez temporária do membro afetado em razão do acidente de trânsito, principalmente quando não houver impugnação/manifestação em momento oportuno acerca do teor da perícia. (JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – PRELIMINAR - PERÍCIA MÉDICA REALIZADA EM MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – NOVA PERÍCIA MÉDICA – DESNECESSIDADE – PRÍNCIPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ – PRECEDENTES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS RECURSAIS - CABIMENTO DA MAJORAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 11º DO CPC - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
2. Não havendo indicação ou apontamento de erro ou equívoco da análise do médico perito, tal laudo é plenamente válido, não configurando qualquer ofensa ao contraditório ou à ampla defesa
(...) (Ap 108888/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2018, Publicado no DJE 25/01/2018).

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024